Tribunal: TJDFT
Processo: 0002656-91.2015.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. DESPACHO PARA INSTRUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA E RECOLHIMENTO DO PREPARO PARA CUMPRIMENTO. NÃO ATENDIMENTO PELO ADVOGADO DO EXEQUENTE. REITERAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO. NÃO ACATAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NA FALTA DE PRESSUPOSTO AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EQUÍVOCO. PRESSUPOSTOS AFERIDOS. PROCESSO EM TRAMITAÇÃO. ABANDONO DE CAUSA. REQUISITOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DO ADVOGADO. INÉRCIA POR PRAZO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. CIÊNCIA APENAS DO ADVOGADO. PRAZO CUMPRIDO NO CURSO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE INICIATIVA DA PARTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. INVALIDADE DA SENTENÇA. OFENSA AO ART. 485, § 1o, DO CPC. CASSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A inércia no atendimento ao despacho para instrução da carta precatória de citação com os documentos indispensáveis e a guia de recolhimento das custas, apesar da reiteração ao pronunciamento judicial, não viabiliza o reconhecimento de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular ao processo de execução, notadamente pela consideração de o juízo ter convertido a ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial e estarem atendidos os requisitos de legitimidade e de interesse de agir.
2. A falta de atendimento à diligência determinada pelo juízo pode configurar abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, desde que o prazo de inércia supere trinta dias e a parte autora e seu advogado sejam intimados, aquele pessoalmente e este por publicação, e mantenham-se indiferentes ao cumprimento da determinação judicial, conforme o art. 485, § 1o, do CPC,
3. Sem a intimação pessoal da parte autora para atendimento ao despacho judicial, não há possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no abandono da causa, segundo o art. 485, III, do CPC, mesmo que seu advogado esteja intimado e o prazo superior a 30 (trinta) dias tenha se completado no curso do processo, após o decurso do quinquídio assinalado no pronunciamento judicial não atendido, em que se fez a advertência de que o processo seria extinto, caso a ordem não fosse cumprida.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.